Tribunal: STF
Processo: ARE 1435130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DA DEMANDADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONSTRANGIMENTO SOFRIDO EM DETRIMENTO DE EXPOSIÇÃO E IMPUTAÇÃO PÚBLICA DE SUPOSTOS FATOS EM DESCONFORMIDADE COM O ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO IDENTIFICADOS POR EMPRESA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO CONTRATADA. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. CONDENAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A RETRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA QUANTO A INTERPRETAÇÃO DADA NA SENTENÇA EM RELAÇÃO A REDAÇÃO DO ESTATUTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU EM HARMONIA COM O ESTATUTO SOCIAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE EM PROMOVER A RETRATAÇÃO POR TEXTO FABRICADO PELAS CORRÉS. PARTICIPAÇÃO ATIVA DA RECORRENTE NA DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO PRODUZIDO PELA AUDITORIA. NEXO CAUSAL VERIFICADO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE VERIFICADA EM RAZÃO DO MODO PELO QUAL DEVERÁ SER PUBLICADA E OFERTADA A RETRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente